Tribunal: STF
Processo: Rcl 69038
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Órgão de Gestão de Mão de Obra dos Trabalhadores Portuários Avulsos dos Portos de Belém e Vila do Conde - OGMO em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 352-98.2020.5.08.0004, mediante o qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, porquanto recusada aplicação à tese firmada no RE nº 597.124 (vinculado ao Tema nº 222 da sistemática da repercussão geral).



    O reclamante afirma que 



    “[é] réu na reclamação trabalhista - TST-Ag-AIRR-352-98.2020.5.08.0004 movida por Vladimir Pinheiro da Paixão, trabalhador portuário avulso da categoria dos arrumadores, o qual pretendeu ver reconhecido o seu suposto direito ao percebimento do adicional de risco previsto nos art. 14 e 19 da Lei 4.8360/1965, na base de 40% de sua remuneração mensal” (e-Doc. 1, p. 2)



    Narra que o Tribunal Regional da 8ª Região manteve a sua condenação ao pagamento de adicional de risco, em contrariedade ao fixado por esta Corte no Tema nº 222, uma vez que deixou de “indicar qualquer trabalhador com vínculo empregatício que recebe o adicional de risco e que desempenhe as mesmas atividades do trabalhador portuário avulso” (e-Doc. 1, p. 3). 



    Aduz que, “embora a matéria recursal envolva nítida afronta constitucional, à luz dos artigos 5º, II e 7º, VI, XIV, XXXIV e XXVI, da CF/88, bem como devida aplicação do Tema 222 - no RE nº 597124” (e-Doc. 1, p. 17), o TST manteve equivocadamente a inadmissibilidade do recurso de revista. No ponto, argumenta que



    “[a] adequação/aplicação do TEMA 222 – RE Nº 597124, objeto de repercussão geral, NÃO PODE SER IMPEDIDA DE SER REALIZADA SOB O FUNDAMENTO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, com muito mais razão, ao também se verificar que não importa em óbice à Súmula nº 126 do C. TST” (e-Doc. 1, p. 37).



    Sustenta que, apesar do Tribunal Superior do Trabalho ter recusado o exame da matéria de fundo, por considerar não atendidos os requisitos do art. 896, §1º-A, I, da CLT, persiste o desrespeito a autoridade do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito ao Tema nº 222 da sistemática da repercussão geral.



    Ao, final, requer 



    “ b) A concessão da medida liminar para que se evite dano irreparável com o trânsito em julgado dos autos principais, nos termos do art. 989, II do CPC/2015, a fim de que seja determinada a suspensão do processo (Reclamatória Trabalhista nº - 0000352-98.2020.5.08.0004), no TST; 



    c) No mérito, o integral provimento da reclamação constitucional, para que a Decisão Monocrática proferida pela Nobre Ministra Relatora Delaíde Miranda Arantes da 8ª Turma do C. TST seja cassada, para viabilizar a possibilidade recursal desta, podendo, posteriormente, a causa chegar a este E. STF sob a via de recurso extraordinário”.



    É o relatório. Decido.



    Após compulsados os autos e pesquisa pelo Processo nº 352-98.2020.5.08.0004 no sítio eletrônico do TST, verifico que foi negado seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ausência do requisito de admissibilidade fundado na transcendência (art. 896-A da CLT) quanto ao debate do direito do trabalhador portuário avulso ao adicional de risco previsto na Lei nº 8.630/93.



    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.



    Não obstante o princípio da especialidade recomendar a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação das respectivas teses aos casos concretos.



    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    Outrossim, no caso em referência nesta ação, identifico que a autoridade reclamada compreendeu pela ausência de transcendência do recurso de revista em que se discute o direito ao percebimento do adicional de risco pelos trabalhadores portuários avulsos.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a decisão paradigmática, RE nº 597.124/PR, vinculado ao Tema nº 222 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    "Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso"



    Destaco que o Pleno, em sua maioria, ao acompanhar o voto do ministro Edson Fachin, relator do recurso paradigma (RE 597.124 RG), compreendeu, sob a perspectiva do art. 5º, XXXIV, da CF, que os trabalhadores portuários avulsos têm direito ao percebimento do adicional de riscos, desde que verificado o exercício das mesmas funções e condições dos trabalhadores portuários com vínculo permanente.



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 597.124/PR – Tema 222), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Dessa perspectiva, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Em outras palavras, em processos em que se debata temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de manifestar-se fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF.



    Verifica-se, portanto, desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada, ao deixar de se pronunciar sobre a questão do percebimento do adicional, negando trânsito ao recurso do ora reclamante por ausência de transcendência.



    Nesse sentido, vide precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE RISCOS. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 222. DECISÃO PELA AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno interposto contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, por ausência de transcendência da matéria. 3. A controvérsia objeto do processo na origem – possibilidade de extensão do adicional de risco ao trabalhador avulso – é abrangida pelo Tema 222 da repercussão geral (RE 597.124, Rel. Min. Edson Fachin), no qual esta Corte fixou a seguinte tese: “Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso”. 4. Nesse cenário, a posição adotada pelo órgão reclamado, pela ausência de transcendência da matéria, impede a aplicação da tese firmada na sistemática da repercussão geral, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 57117 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/3/23)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO RE 597.124 (TEMA 222 DA REPERCUSSÃO GERAL). OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia debatida gira em torno da possibilidade de extensão, ao trabalhador avulso, do pagamento do adicional de risco para o trabalhador portuário típico, previsto na Lei 4.860/1965; matéria diretamente relacionada ao Tema 222 da Repercussão Geral, no qual, em decisão plenária, realizada em 3/6/2020, esta CORTE firmou a seguinte tese: “Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso.”. 2. Ao negar seguimento ao recurso sob o fundamento de ausência de pressupostos recursais, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar a tese fixada no Tema 222-RG, afrontando a autoridade desta CORTE no decidido nos autos do RE 597.124, Rel. Min. EDSON FACHIN. 3. Tese da inexistência de direito ao adicional por não existir trabalhador portuário com vínculo permanente exercendo a mesma função que deve ser apreciada a partir da tese fixada no Tema 222, conforme decidido por esta Turma na Rcl 43.292-AgR (j. 11/11/2020), de minha relatoria, e Rcl 53.438-ED-AgR, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 10/11/2022. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl nº 57310 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/23)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (CLT, art. 896-A, caput). Trabalhador portuário com vínculo efetivo e trabalhador portuário avulso. Adicional de riscos. Tema nº 222 da Repercussão Geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento do RE nº 597.124 (Tema nº 222 da RG) firmou-se, sob a perspectiva do art. 7º, inciso XXXIV, da CF, a tese de que ‘[s]empre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso’. 2. O TST, ao negar transcendência ao recurso de revista em razão da existência de obstáculos processuais, desrespeita a autoridade da Suprema Corte, tendo em vista que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar seu acesso pelo Supremo Tribunal Federal nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 53438 ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1º/12/22)



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do TST no Processo nº Processo nº 352-98.2020.5.08.0004, devendo proceder à nova análise à luz do precedente do STF de observância obrigatória acima indicado.



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator